Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-22.2012.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001490-22.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERDONSINI - CPF: 833.327.310-68 (EMBARGADO), RENE CORASSA - CPF: 308.305.590-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0008-21 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (EMBARGANTE), RENE CORASSA - CPF: 308.305.590-00 (ADVOGADO), FELIPE OLING CORASSA - CPF: 038.850.741-17 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MABEL TIBES DA SILVA - CPF: 052.812.639-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPUGNADA EM CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – RECURSO PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada em contrarrazões da Apelação, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível do mesmo número, alegando omissão.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A embargante aduz que alegou, em sede de contrarrazões à Apelação, a impossibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, ora embargado, porque ele não juntou nenhum documento que comprovasse sua atual condição econômica, sendo seu recurso processado sem o devido preparo.

A gratuidade da justiça foi confirmada no julgamento do AI 1004522-80.2017.8.11.0000 quando o Juízo
a quo
revogou a decisão que tinha deferido o benefício. Logo, esse julgado prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do artigo 9º da lei n. 1060/50, admitindo-se a sua alteração apenas se a parte adversa comprovar que houve modificação na situação financeira do beneficiado, o que não ocorreu neste caso.

Isso posto, dou provimento aos Aclaratórios para sanar a omissão, sem, entretanto, alterar o julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022